Tribunal: TJMT
Processo: 0001838-28.2007.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001838-28.2007.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (EMBARGANTE), ROSANGELA DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 240.605.501-91 (ADVOGADO), RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS - CPF: 227.517.198-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ARNALDO FARIAS SANTOS - CPF: 086.202.885-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE ACÓRDÃO DE APELAÇÃO EM EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PROVIMENTO DO APELO PARA REFORMAR A SENTENÇA – OMISSÃO NO ACÓRDÃO QUANTO À VERBA SUCUMBENCIAL – ACLARATÓRIOS PROVIDOS COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Pelo critério da sucumbência, especificada no art. 85 do CPC, a parte vencida deve pagar honorários advocatícios ao advogado da parte vencedora.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0001838-28.2007.8.11.0041

EMBARGANTE: RONALDO DE CASTRO FARIAS SANTOS

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A.

Proc. referência
: Ação de Execução, em fase de Cumprimento de Sentença n. 0001838-28.2007.8.11.0041, Código 269535 - 3ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por Ronaldo de Castro Farias Santos de acórdão que proveu o recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS – INTEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DO ART. 523 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que o executado não efetuou o pagamento voluntário dentro do prazo de 15 (quinze) dias estipulado pelo juízo, é de se determinar a incidência dos consectários do art. 523 do CPC.

O Embargante sustenta que o acórdão foi omisso porque deixou de se manifestar acerca do ressarcimento das despesas antecipadas, quais sejam, custas judiciais recolhidas no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e trezes reais e quarenta centavos), bem assim quanto aos honorários advocatícios recursais.

Assim, requer o provimento do recurso para sanar as omissões apontadas e atribuído efeitos infringentes a fim de modificar o acórdão objurgado.

Certificado o decurso de prazo para o Embargado apresentar resposta ao recurso (Id. 147506687).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Ronaldo de Castro Farias Santos de acórdão que proveu o recurso de Apelação interposto pelo ora embargante, que ficou assim ementado:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DETERMINAÇÃO PARA PAGAMENTO VOLUNTÁRIO NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS – INTEMPESTIVIDADE DO PAGAMENTO CONFIGURADA – INCIDÊNCIA DOS CONSECTÁRIOS DO ART. 523 DO CPC – RECURSO PROVIDO.

Demonstrado que o executado não efetuou o pagamento voluntário dentro do prazo de 15 (quinze) dias estipulado pelo juízo, é de se determinar a incidência dos consectários do art. 523 do CPC.

Para o Embargante o acórdão é omisso quanto à condenação do embargado ao pagamento das custas processuais que adiantou, bem assim quanto à condenação em honorários recursais.

No caso, o acórdão embargado reformou a sentença impugnada no Apelo, para declarar a intempestividade do pagamento voluntário do executado, aqui embargado, e fazer incidir sobre o débito exequendo os consectários do art. 523 do CPC.

Verifica-se que, de fato, ao reformar a sentença que havia julgado extinto o processo executivo com fulcro no art. 924, II, do CPC, o acórdão recorrido não se pronunciou acerca da verba sucumbencial, vale dizer, não condenou o executado Embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios recursais.

Como cediço, pelo critério da sucumbência, especificada no art. 85 do CPC, a parte vencida deve pagar honorários advocatícios ao advogado da parte vencedora.

Dessa forma, verificada a omissão no acórdão, é caso acolhimento dos presentes embargos de declaração.

Posto isso,
dá-se provimento os Embargos de Declaração opostos por Ronaldo de Castro Farias Santos
, para reconhecer a omissão apontada e atribuir efeitos infringentes ao recurso, a fim de condenar o Embargado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 15% do valor da condenação, com base no art. 85, §2 e §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022